Tribunal: TJMT
Processo: 1003229-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003229-36.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), ILKA THEREZINHA ZANCHETA - CPF: 804.680.121-68 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. UNÂNIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -
EMBARGOS
ACOLHIDO EM PARTE
.

Ocorrendo erro material no voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula no acórdão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC/15.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Itaú Seguros S.A

em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de erro material na ementa. Aduz a ocorrência de contradição no acórdão, pois a decisão recorrida envolve ação de execução, encontrando cabimento o agravo de instrumento interposto.

Argui, ainda, que apesar da decisão não encontrar cabimento no rol taxativo do CPC, sustenta a possibilidade de conhecimento do recurso albergado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pois a apreciação do pedido de conversão da ação em execução, em sede de Recurso de Apelação, traria prejuízos incomensuráveis.

Sem manifestação da embargada.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No que tange ao erro material mencionado pelo embargante, de fato, houve equívoco na ementa lançada no id. 101090988.

De tal arte, acolho os embargos nessa parte
e determino a retificação da
ementa
, para que passe a constar:

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESPACHO QUE INDEFERE A CONVERSÃO EM EXECUÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ROL TAXATIVO – ART. 1.015, CPC –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1015, do CPC, não sendo possível qualquer interpretação extensiva.

Não se aplica na espécie a tese de taxatividade mitigada, firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no rito dos recursos repetitivos nos REsp nos 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, tendo em vista que o caso em apreço não envolve perecimento de direitos, tampouco se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No que tange a ocorrência de contradição referente ao cabimento do recurso de agravo de instrumento interposto, seja no argumento que a decisão a
quo
recorrida envolve ação de execução, ou, ainda, que o recurso deve ser conhecido ante a taxatividade mitigada firmada pelo STJ, não merece guarida.

Com a devida vênia, na decisão houve manifestação clara, fundamentada e objetiva, esclarecendo não se tratar de decisão que envolve ação de execução, afastando, também a aplicabilidade do entendimento proferido no
REsp nos 1.696.396/MT. Tr
anscrevo:

“
Dessa forma, resta evidente que
da decisão que indefere a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução
, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo epigrafado.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO - NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1015 DO CPC/15 - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou conhecimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a conversão da ação de busca e apreensão em execução, por não se inserir no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015
”. (TJMG, Rai. n 10005130018582002, 17a Câm. Cível, Rela. Desa. Aparecida Grossi, j. 14.06.18).

De outra banda, não se desconhece o posicionamento do c. STJ no sentido de que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(REsp n. 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018), todavia, na espécie, é certo que o agravante poderá debater acerca da r. decisão que deu azo a interposição do agravo de instrumento mediante preliminares suscitadas em razões ou contrarrazões de apelo, nos termos do art. 1.009, §§1o e 2o, do CPC, de modo que o referido entendimento não se aplica ao caso em tela
”. (id. 101090990).

Além disso, reportando-me à decisão que não conheceu do recurso (id. 78277967), vê-se que sequer houve a formação da relação processual,
sendo certo que o embargante/agravante poderá renovar o pedido em momento oportuno quando atendidos aos requisitos à conversão do feito de busca e apreensão em feito executivo
.

In casu
, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria apreciada.

Desse modo, resta evidente que toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o real interesse do recorrente é a reapreciação da celeuma.

Logo, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
ACOLHO EM PARTE
os embargos,

para corrigir o erro material contido na ementa, sem qualquer alteração do julgado.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021